Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0724295-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZIZELMA PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à agravante, para que informe se foi realizada a consulta agendada para o dia 18/06/2024 (ID 60901680). Prazo: 5 (cinco) dias. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital